Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-92.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil extracontratual relativa à associação - Matéria que não se coaduna com a competência atribuída a esta 18a Câmara de Direito Privado – Matéria que se insere na competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I, itens "I.1" e "I.29" da Resolução no 623/2013 do TJ/SP – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil extracontratual relativa à associação - Matéria que não se coaduna com a competência atribuída a esta 18a Câmara de Direito Privado – Matéria que se insere na competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I, itens "I.1" e "I.29" da Resolução no 623/2013 do TJ/SP – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado - Conflito de competência suscitado - Recurso não conhecido.